Tribunal: STF
Processo: RE 1403344
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POLÍTICA PÚBLICA. 



    1.Cuida-se de apelações e remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento do montante de R$ 207.155,79 (duzentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), relativos aos recursos necessários à realização do tratamento cirúrgico de Mandibulectomia Parcial em Oncologia e Reconstrução por Microcirurgia em Procedimentos Sequenciais, bem assim das despesas de seu deslocamento e permanência no Município de Campinas/SP, juntamente com acompanhante. Condenou os réus ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do valor da causa corresponder ao montante de R$ 207.155,79 (duzentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o referido valor para a faixa inicial (até 200 salários mínimos) e 8% (oito por cento) para a faixa compreendida entre 200 e 2000 salários mínimos, considerando-se a participação e trabalho realizado pelos procuradores da parte vencedora, o lugar da prestação de serviço e a natureza e a importância da demanda. 



    2.Inconformada, apela a União suscitando sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o SUS possui tratamento para o caso da parte autora, todos especificados na Nota Técnica (Id: 4893591). 



    3.Apela, também, o Estado do Rio Grande do Norte, defendendo a sua ilegitimidade passiva. No mérito, diz que o autor não comprovou ter esgotado todos os tratamentos oferecidos pelo SUS. 



    4.Convertido o julgamento em diligência, a União foi intimada para que se manifestasse nos autos, no tocante à impossibilidade de realização da cirurgia no Estado do Rio Grande do Norte, ocasião em que requereu que fossem ouvidos o Município de Natal e o Estado de Rio Grande do Norte. 



    5.Indeferido o pedido constante da petição Id: 4050000.19026928, a União opôs agravo interno, requerendo a ouvida da Secretaria de Saúde do Município de Natal e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, para oportunizar que informem se há condições para a realização da cirurgia na correspondente rede hospitalar. 



    6.Rejeitado o pedido recursal, em razão da informação fornecida pelo médico do Estado do Rio Grande do Norte sobre a essencialidade do procedimento cirúrgico e ausência de material e profissional naquele Estado, que engloba, também, o Município, vez que se trata de Sistema Único de Saúde.(Ids: 4522805, 4515417, 455494). 



    7.Esta Corte tem entendido que, no tocante às providências a serem tomadas para o imediato fornecimento de fármacos e realização de procedimentos médicos necessários à pessoa necessitada, a responsabilidade é solidária entre os entes da Federação. Precedente: (PROCESSO: 08005474720154058102, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/06/2018). 



    8.Destaque-se que a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no polo passivo das demandas cuja pretensão é a promoção de tratamento médico adequado aos necessitados, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. 



    9.O art. 196 da Constituição Federal de 1988 reconhece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado lato sensu (União, Estados e Municípios), de modo que a este compete assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e ao tratamento indispensável a sua saúde, sendo a responsabilidade solidária dos três entes da federação. 



    10.Analisando os autos, observa-se que o laudo médico, Id: 4058400.4515417, diz que o paciente necessita de procedimento cirúrgico para mandibulectomia seguida de reconstrução com retalho microcirúrgico no mesmo ato operatório, inexistindo corpo técnico disponível para realização da reconstrução cirúrgica, na Liga contra o Câncer. Havendo, ainda, possibilidade de crescimento da lesão e piora das mordidas. 



    11.O Laudo emitido pelo médico Fernando César Câmara (Id: nº 4058400.4515494) esclarece: " Paciente de 43 anos com diagnóstico de ameloblastoma de mandíbula, em programação de ressecção da lesão e reconstrução com retalho microcirúrgico de fíbula. A proposta de reconstrução utilizando a fíbula é a mais indicada para o caso, pois traz menor morbidade, a longo prazo. Porém, trata-se de uma cirurgia de grande complexidade técnica, exigindo uma equipe especializada e habituada com esse tipo de procedimento. Atualmente não dispomos desses recursos em nosso Estado. Sugiro transferência para tratamento em outro Estado'. 



    11.Diante da conclusão chegada pelo médico do Estado do Rio Grande do Norte sobre a essencialidade, do procedimento cirúrgico e ausência de material e profissional no Estado do Rio Grande do Norte, verifica-se a necessidade do provimento da medida requerida. 



    12.Ressalte-se, ainda, que o autor contactou vários cirurgiões dentistas do Estado, que alegaram que não realizam o referido procedimento, quando, finalmente conseguiu encontrar um especialista que aceitou realizar o procedimento cirúrgico almejado, na cidade de Campinas/SP, no caso, o Dr. Nelson Solcia Filho, CRM-SP 94334, Otorrinolaringologista e Cirurgião buco-maxilo-facial. 



    13.Honorários recursais fixados, majorando em 1% os anteriormente fixados, a título de honorários advocatícios. 14. Remessa oficial e apelações improvidas.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2°; 5°, incisos II, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; 196 e 198 da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que:



    “a União Federal não pode ser responsabilizada diretamente para o fornecimento do medicamento/tratamento em questão, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB -, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde.”



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do Tribunal de origem deixou de exerceu o juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POLÍTICA PÚBLICA. 



    1.Cuida-se de acórdão que negou provimento à apelação da União e à remessa oficial, mantendo a sentença que condenou os requeridos (UNIÃO, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o MUNICÍPIO DE NATAL) ao pagamento do montante de R$ 207.155,79 (duzentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), relativos aos recursos necessários à realização do tratamento cirúrgico de Mandibulectomia Parcial em Oncologia e Reconstrução por Microcirurgia em Procedimentos Sequenciais, bem assim das despesas de seu deslocamento e permanência no Município de Campinas/SP, juntamente com acompanhante.Condenou os réus ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do valor da causa corresponder ao montante de R$ 207.155,79 (duzentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o referido valor para a faixa inicial (até 200 salários mínimos) e 8% (oito por cento) para a faixa compreendida entre 200 e 2000 salários mínimos, considerando-se a participação e trabalho realizado pelos procuradores da parte vencedora, o lugar da prestação de serviço e a natureza e a importância da demanda. 



    2.Após decisão da Presidência que determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário, em função da pendência de julgamento do Tema 6 do STF, foi interposto Agravo interno pelo particular, em contrariedade à decisão, sob a alegação de que o caso não trata de fornecimento de medicamento, mas de cirurgia. 



    3.Retornam os autos da Vice-Presidência sob o fundamento de que o acórdão não se pronunciou sobre os comandos estabelecidos no Tema 793 do STF, razão pela qual de rigor determinar o retorno do processo ao órgão julgador para realização do juízo de adequação, caso o entenda cabível, na forma do art. 1030, II, do mesmo CPC. 



    4.No caso, foi convertido o julgamento em diligência, a União foi intimada para que se manifestasse nos autos, no tocante à impossibilidade de realização da cirurgia no Estado do Rio Grande do Norte, ocasião em que requereu que fossem ouvidos o Município de Natal e o Estado de Rio Grande do Norte. 



    5.Indeferido o pedido constante da petição Id: 4050000.19026928, a União opôs agravo interno, requerendo a ouvida da Secretaria de Saúde do Município de Natal e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, para oportunizar que informem se há condições para a realização da cirurgia na correspondente rede hospitalar.



    6.Rejeitado o pedido recursal, em razão da informação fornecida pelo médico do Estado do Rio Grande do Norte sobre a essencialidade do procedimento cirúrgico e ausência de material e profissional naquele Estado, que engloba, também, o Município, vez que se trata de Sistema Único de Saúde.(Ids: 4522805, 4515417, 455494). 



    7.O art. 196 da Constituição Federal de 1988 reconhece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado lato sensu (União, Estados e Municípios), de modo que a este compete assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e ao tratamento indispensável a sua saúde, sendo a responsabilidade solidária dos três entes da federação. 



    8. Concluiu o acórdão de id. 4050000.24296469 que "Analisando os autos, observa-se que o laudo médico, Id: 4058400.4515417, diz que o paciente necessita de procedimento cirúrgico para mandibulectomia seguida de reconstrução com retalho microcirúrgico no mesmo ato operatório, inexistindo corpo técnico disponível para realização da reconstrução cirúrgica, na Liga contra o Câncer. Havendo, ainda, possibilidade de crescimento da lesão e piora das mordidas (...) O Laudo emitido pelo médico Fernando César Câmara (Id: nº 4058400.4515494) esclarece: " Paciente de 43 anos com diagnóstico de ameloblastoma de mandíbula, em programação de ressecção da lesão e reconstrução com retalho microcirúrgico de fíbula. A proposta de reconstrução utilizando a fíbula é a mais indicada para o caso, pois traz menor morbidade, a longo prazo. Porém, trata-se de uma cirurgia de grande complexidade técnica, exigindo uma equipe especializada e habituada com esse tipo de procedimento. Atualmente não dispomos desses recursos em nosso Estado. Sugiro transferência para tratamento em outro Estado'. (...) Diante da conclusão chegada pelo médico do Estado do Rio Grande do Norte sobre a essencialidade, do procedimento cirúrgico e ausência de material e profissional no Estado do Rio Grande do Norte, verifica-se a necessidade do provimento da medida requerida." 



    9. O acórdão foi claro ao fundamentar que o autor contactou vários cirurgiões dentistas do Estado, que alegaram que não realizam o referido procedimento, quando, mas conseguiu encontrar um especialista que aceitou realizar o procedimento cirúrgico almejado, na cidade de Campinas/SP, no caso, o Dr. Nelson Solcia Filho, CRM-SP 94334, Otorrinolaringologista e Cirurgião buco-maxilo-facial. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, entendeu-se pelo reconhecimento do direito da parte autora, não havendo que se falar em juízo de retratação . 



    10. Juízo de retratação não exercido”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Cuida-se, na origem, de acórdão que manteve a sentença que condenou os requeridos, União, Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Natal, ao pagamento do montante de R$ 207.155,79 (duzentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), relativos aos recursos necessários à realização do tratamento cirúrgico de Mandibulectomia Parcial em Oncologia e Reconstrução por Microcirurgia em Procedimentos Sequenciais, bem assim das despesas de deslocamento e permanência do autor no Município de Campinas/SP, juntamente com acompanhante.



    Inicialmente, verifico que não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, porquanto a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante elas tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir. 



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, feito paradigma do Tema 339 da repercussão geral.



    Ademais, o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever da União, sendo essa obrigada a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos. 



    No presente caso, conforme expressamente consignado no acórdão impugnado



    “Concluiu o acórdão de id. 4050000.24296469 que "Analisando os autos, observa-se que o laudo médico, Id: 4058400.4515417, diz que o paciente necessita de procedimento cirúrgico para mandibulectomia seguida de reconstrução com retalho microcirúrgico no mesmo ato operatório, inexistindo corpo técnico disponível para realização da reconstrução cirúrgica, na Liga contra o Câncer. Havendo, ainda, possibilidade de crescimento da lesão e piora das mordidas (...) O Laudo emitido pelo médico Fernando César Câmara (Id: nº 4058400.4515494) esclarece: " Paciente de 43 anos com diagnóstico de ameloblastoma de mandíbula, em programação de ressecção da lesão e reconstrução com retalho microcirúrgico de fíbula. A proposta de reconstrução utilizando a fíbula é a mais indicada para o caso, pois traz menor morbidade, a longo prazo. Porém, trata-se de uma cirurgia de grande complexidade técnica, exigindo uma equipe especializada e habituada com esse tipo de procedimento. Atualmente não dispomos desses recursos em nosso Estado. Sugiro transferência para tratamento em outro Estado'. (...) Diante da conclusão chegada pelo médico do Estado do Rio Grande do Norte sobre a essencialidade, do procedimento cirúrgico e ausência de material e profissional no Estado do Rio Grande do Norte, verifica-se a necessidade do provimento da medida requerida." 



    9. O acórdão foi claro ao fundamentar que o autor contactou vários cirurgiões dentistas do Estado, que alegaram que não realizam o referido procedimento, quando, mas conseguiu encontrar um especialista que aceitou realizar o procedimento cirúrgico almejado, na cidade de Campinas/SP, no caso, o Dr. Nelson Solcia Filho, CRM-SP 94334, Otorrinolaringologista e Cirurgião buco-maxilo-facial. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, entendeu-se pelo reconhecimento do direito da parte autora, não havendo que se falar em juízo de retratação .” 



    Diga-se, ainda, que tal decisão encontra-se em sintonia com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem aos entes federados o dever de fornecer aos necessitados, medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE medicamentos. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/11). 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, in verbis:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Por fim, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE nº 1.259.722/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/8/20).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 910.946/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/5/16; ARE nº 929.658/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/16/9/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente